Tribunal: STF
Processo: Rcl 92245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por VDMD Participações Ltda. e Outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010176-81.2022.5.15.0080, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido decidido na ADPF n° 324, na ADC n° 48, na ADI n° 5.625 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).
VDMD Participações Ltda. e Outros narram que foram demandados em reclamação trabalhista por Flávio Leite Souza, ora beneficiário, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 01/02/2019 a 31/07/2020, em que prestou serviços como sangrador de seringueira.
Os reclamantes alegam que, nos autos em referência, defenderam a inexistência de vínculo empregatício, uma vez que as partes estabeleceram acordo de natureza civil por meio do “Instrumento Particular de Parceria Rural para Exploração de Cultura Perene e Extrativista de Látex” (Contrato de Parceria Agrícola). (e-doc. 1, p. 2)
Sustentam que, apesar disso, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e condenou os reclamantes ao pagamento de verbas trabalhistas, em afronta aos paradigmas invocados, por não reconhece “a validade do contrato de parceria firmado entre estes Reclamantes e o Beneficiário.” (e-doc. 1, p. 9)
Requerem, por fim, a procedência da reclamação para determinar a cassação da decisão reclamada em razão da violação às teses fixadas na ADPF n° 324, na ADC n° 48, na ADI n° 5.625 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsando os autos, verifico que a presente reclamatória é ajuizada por VDMD Participações Ltda. e Outros contra acórdão do TRT 15 que reformou a sentença de piso e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, condenando os reclamantes ao pagamento das verbas trabalhistas devidas. 
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 15:

“DO VÍNCULO DE EMPREGO E PARCELAS DECORRENTES
O juízo de origem imputou ao reclamante o ônus de provar a invalidade do contrato de parceria. Considerou que de tal ônus não se desvencilhou o autor. Julgou improcedente o pedido que visava ao reconhecimento do vínculo de emprego e consequentes verbas trabalhistas.
Inconformado, o reclamante diz que o CNPJ foi formalizado apenas enquanto durou o trabalho para a reclamada; sempre foi empregado, não tendo condições ou perfil para empreendedor; era subordinado ao encarregado e ao técnico agrícola da fazenda; as atividades eram desempenhadas conforme exigências da reclamada; percebia remuneração média no importe de R$ 2.500,00; não podia se fazer substituir; estava submetido à jornada de trabalho (Safras - outubro a julho, de segunda a domingo e entressafras- agosto e setembro, de segunda a sábado, sempre das 04:00 às 10:00, sem intervalo). Pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com a condenação da reclamada no pagamento de verbas rescisórias, reflexos das horas trabalhadas nos domingos e feriados; horas extras pelo sabor nos domingos e feriados; horas extras pela supressão intervalar.
Parcial razão lhe assiste.
De acordo com os artigos 2º e 3º, da CLT, para a configuração do vínculo empregatício é necessário a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: trabalho realizado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
No presente caso, a reclamada invocou, em sua defesa, o contrato de parceria que formalizou com o reclamante, acostado sob ID 7f0209e.
Nele se vê que as partes pactuaram a divisão da produção, ficando resguardado para a parte outorgante (ora reclamada), os percentuais de 50% (contraprestação pela área em condições de exploração, inclusive implementos agrícolas), 12% (por necessidades fito-sanitárias da plantação, tais como fertilizantes e acaricidas) e 8% (pela depreciação das árvores, somando um total de 70% para a reclamada (cláusula 5,3) e apenas 30% para o outorgado - reclamante (cláusula 8,4) - ID 7f0209e, fl. 50).
Isso, por si só, torna nulo o contrato de parceria celebrado, porque em dissonância com os limites impostos pela Lei 4.504/64 (que dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências) e que, a esse respeito, dispõe que o outorgante de atividade agrícola poderá reter, no máximo, 50% da produção, veja:
(...)
Repiso, o contrato de parceria foi formalizado para a extração de látex de seringueiras já plantadas e produzindo, com o fornecimento de maquinário e insumos agrícolas pelo outorgante, o que daria a ele o direito de reter até 50% da produção, enquanto reteve 70% dela, extrapolando em muito o limite legalmente admitido.
Por oportuno:
(...)
Ademais, a única testemunha ouvida (DOUGLAS HENRIQUE CARDOSO), disse: ‘que trabalhou nas seringueiras dos reclamados de início de 2018 a meados de 2019; (...) que havia um encarregado, empregado dos reclamados, que passava diariamente para ver quais parceiros estavam fazendo a sangria das seringueiras; que o depoente trabalhava das 04h às 10h/10:30h, em média; que não sabe dizer qual era o horário de trabalho do reclamante; (...) o depoente gozava de 15 a 20 minutos de intervalo por jornada; que durante a safra o depoente trabalhava de domingo a domingo; que o depoente sabe dizer que, com relação ao reclamante, ele trabalhava da mesma forma que o depoente; que o depoente, assim como o reclamante, foi advertido de que se não cumprisse uma quantidade de borracha colhida seria demitido; (...) que o documento assinado pelo depoente afirmava que caso não conseguisse atingir a meta estipulada poderia ter seu contrato rescindido; que o depoente não podia mandar outra pessoa para trabalhar em seu lugar e não sabe se o mesmo foi dito ao reclamante’.
Como se vê, os seringueiros estavam subordinados a empregados da reclamada, cumpriam jornada de trabalho e não podiam se fazer substituir, situação fática que não se coaduna com a condição de parceria, sem vínculo de emprego, formalizada entre as partes.
Acrescente-se a isso que no contrato de parceria consta, expressamente, que é obrigação do parceiro manter a ‘escala de sangria (frequência), inclusive recuperar em dias subsequentes aquelas que por qualquer motivo não se realizarem no dia ideal que deveria ocorrer, sempre comunicando o representante do parceiro outorgante’ (cláusula 4.1, d), sob pena de rescisão contratual (cláusula 10.1, IX).
Veja que as escalas de sangria (frequência), deveriam ser compensadas mesmo quando os trabalhadores folgavam em domingos ou feriados, o que foi confirmado pela própria reclamada que, em sua contestação, disse que ‘Alguns sangradores folgam em domingos e feriados e fazem reposição da tabela, da seguinte forma: no sábado sangra a tabela completa do dia e mais meia tabela do domingo, descansam no domingo e na segunda-feira, sangram a tabela deste dia e mais a meia tabela do domingo. Isso pode ocorrer em feriados também, quando a tabela deste dia é sangrada por metade no dia anterior e mais metade no dia posterior’ (ID a51c6dd, fl. 162).
Indene de dúvidas que o contrato de parceria foi formalizado apenas para fraudar direitos trabalhistas, o que impõe declará-lo nulo (art. 9º, da CLT), reconhecendo o vínculo de emprego de 01/02/2019 a 31/07/2020.
(...)
Reconheço, ainda, que o distrato se deu sem justa causa por iniciativa do empregador, porque não comprovado o abandono alegado pela ré.
Diante disso, faz jus o autor ao pagamento das verbas rescisórias, a saber: férias, 13º + 1/3, aviso prévio, FGTS + 40%. O FGTS deve ser depositados na conta vinculada do autor.
(...)
Reformo, nesses termos.” (e-doc. 4, p. 263 a 269)

Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  
   
“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  

Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  
   
“2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  

Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  
   
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  

 No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    
Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  
Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei)

Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão. 
Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0010176-81.2022.5.15.0080, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema nº 1.389 da repercussão geral.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente